Tribunal: STF
Processo: RHC 219295
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Execução Penal. Prisão domiciliar. Art. 117 da LEP. Regime prisional diverso do aberto. Imprescindibilidade dos cuidados da mãe à criança. Demonstração. Necessidade. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. CASO CONCRETO. MÃE EM REGIME PRISIONAL DIVERSO DO ABERTO. PRECEDENTES DO STF. IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DA PROLE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA IN CASU. NO MAIS, NECESSÁRIO AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 182/STJ. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NO RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II - No caso dos autos, já foi devidamente esclarecido, na decisão agravada, que o regime de cumprimento de pena em que se encontra, atualmente, a agravada é diverso do aberto, assim como ausente a comprovação da sua imprescindibilidade aos cuidados em relação à sua prole. 



    III - Com efeito, "A jurisprudência recente, tanto do STF quanto do STJ, admite a concessão da prisão domiciliar mesmo a apenados em regime prisional diverso do aberto, desde que a realidade concreta, devidamente comprovada, assim o imponha (...) não há nos autos prova cabal de que a paciente seja mãe de menor sob sua guarda, como também não há nenhuma comprovação da imprescindibilidade dos cuidados da paciente em relação à criança indicada" (HC n. 452.911/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/8/2018). 



    IV - O col. Supremo Tribunal Federal, conforme destacado no Informativo de n. 967, asseverou a impossibilidade de concessão de prisão domiciliar a apenadas que não cumprem o regime aberto, verbis: “(...) o disposto no art. 318 do Código de Processo Penal (CPP) (1) tem aplicação em casos de prisão preventiva, sendo inadequado quando se trata de execução de título condenatório alcançado pela preclusão maior (...) (2) – cumprimento da sanção em regime domiciliar –, é indispensável o enquadramento em uma das situações jurídicas nele contempladas. Apesar de comprovada a existência de filho menor, a paciente foi condenada à pena de 26 anos em regime fechado. Portanto, não está atendido o requisito primeiro de tratar-se de réu beneficiário de regime aberto (...)” (HC n. 177.164/PA, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 18/2/2020). 



    V - In casu, afastada qualquer flagrante ilegalidade no caso concreto, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal. 



    VI – No mais, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    VII - Nos termos do art. 159, IV, do RISTJ, não haverá sustentação oral no julgamento de agravo. 



    Agravo regimental desprovido. 



    2. Extrai-se dos autos que o Juízo das execuções criminais indeferiu pedido de prisão domiciliar à paciente. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal estadual, o qual não foi conhecido.



    3. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Jesuíno Rissato, ao analisar o HC 724.344, indeferiu a liminar e, posteriormente, não conheceu do writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa afirma que “a assistida é genitora de [uma] criança que tem apenas 6 (seis) anos de idade. Além disso, o crime não foi cometido com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa e a vítima da infração não é sua filha, cumprindo, portanto, os requisitos legais para a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal, benefício que deve ser estendido à recorrente”. 



    5. A defesa requer seja “DECLARADA a ilegalidade da decisão ora guerreada, para o fim de conceder à assistida prisão domiciliar, uma vez que é mãe de criança de 6 anos de idade”.



    6. Decido.



    7.  O recurso ordinário não deve ser provido.



    8. De início, anoto que a prisão da paciente decorre de título definitivo, de modo que o pedido de prisão domiciliar deve ser regido pelos termos do art. 117 da LEP. Com efeito, a “prisão da recorrente decorre da execução da pena, e não de prisão processual, portanto, é inaplicável a orientação firmada por esta Suprema Corte no julgamento do HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski” (HC 185.404-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber).



    9. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte no sentido de que o regime aberto domiciliar, segundo o art. 117 da LEP, somente é cabível em se tratando de réu que se encontre no regime aberto, desde que seja maior de 70 anos, acometido de doença grave ou com filho menor ou deficiente físico ou mental, ou gestante. Vejam-se, nessa linha, o HC 177.164, Rel. Min. Marco Aurélio e o HC 170.637-AgR, de minha relatoria.



    10. Ainda: como consta no parecer Ministerial, “não tendo a defesa aqui feito prova plena, a exigida em sede mandamental, de que somente a recorrente possa prestar cuidados à criança, não há como ser concedido o provimento pretendido na presente via, sem prejuízo de que a defesa alegue e demonstre o que entender de Direito junto ao JEP”.



    11. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:



    “[...]



    No caso dos autos, já foi devidamente esclarecido, na decisão agravada, que o regime de cumprimento de pena em que se encontra, atualmente, a agravada é diverso do aberto, assim como ausente a comprovação da sua imprescindibilidade aos cuidados em relação à sua prole. 



    Com efeito, "A jurisprudência recente, tanto do STF quanto do STJ, admite a concessão da prisão domiciliar mesmo a apenados em regime prisional diverso do aberto, desde que a realidade concreta, devidamente comprovada, assim o imponha (...) não há nos autos prova cabal de que a paciente seja mãe de menor sob sua guarda, como também não há nenhuma comprovação da imprescindibilidade dos cuidados da paciente em relação à criança indicada" (HC n. 452.911/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/8/2018).



    O col. Supremo Tribunal Federal, conforme destacado no Informativo de n. 967, asseverou a impossibilidade de concessão de prisão domiciliar a apenadas que não cumprem o regime aberto, verbis: “(...) o disposto no art. 318 do Código de Processo Penal (CPP) (1) tem aplicação em casos de prisão preventiva, sendo inadequado quando se trata de execução de título condenatório alcançado pela preclusão maior (...) (2) – cumprimento da sanção em regime domiciliar –, é indispensável o enquadramento em uma das situações jurídicas nele contempladas. Apesar de comprovada a existência de filho menor, a paciente foi condenada à pena de 26 anos em regime fechado. Portanto, não está atendido o requisito primeiro de tratar-se de réu beneficiário de regime aberto (...)” (HC n. 177.164/PA, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 18/2/2020).



    In casu, afastada qualquer flagrante ilegalidade no caso concreto, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal.



    [...]”.



    12. Ademais, para chegar a conclusão diversa do acordão recorrido acerca da imprescindibilidade de cuidados à criança pela mãe, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, impossível na via restrita do habeas corpus.



    13. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



      Publique-se.



          Brasília, 15 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator